Tribunal: TJSP
Processo: 1008049-43.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Existência de anotação anterior junto à ENEL SP no valor de R$ 190,27, sendo que a ação ajuizada para questionar tal débito foi extinta por não atendimento à determinação de emenda da inicial. Incidência da Súmula 385 do STJ que veda indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição. Recurso desprovido.